Tribunal: STF
Processo: RE 1352557
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. DESAPOSENTAÇÃO. TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Seção do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, CPC/1973. PREVIDENCIÁRIO. REVERSÃO DE APOSENTADORIA PARA OBTENÇÃO DE OUTRA MAIS BENÉFICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 18, § 2°, DA LEI 8.213/91.1. O Tribunal Pleno da Excelsa Corte de Justiça considerou inviável o recálculo do valor da aposentadoria por meio da chamada desaposentação. Por maioria de votos, os ministros entenderam que apenas por meio de lei é possível fixar critérios para que os benefícios sejam recalculados com base em novas contribuições decorrentes da permanência ou volta do trabalhador ao mercado de trabalho após concessão da aposentadoria.2. A tese foi fixada pelo E. STF nos seguintes termos: "No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2°, da Lei n° 8.213/91".3. Ainda que se reconheça que o benefício previdenciário constitui um direito patrimonial, portanto, disponível, restou consolidada a interpretação de que a legislação previdenciária não autoriza que as contribuições vertidas e o tempo de serviço posteriores à aposentadoria sejam utilizadas na concessão de uma nova, mais vantajosa.4. Em respeito ao princípio da isonomia, cabe assegurar a igualdade de tratamento entre os segurados que continuaram a exercer atividades laborativas após a concessão do benefício e obtiveram decisões judiciais favoráveis quanto ao reconhecimento do direito à desaposentação e aqueles que, em situação idêntica, tiveram os seus pedidos indeferidos.5. Reconhecida a violação manifesta de ordem jurídica.6. Impossibilidade de renúncia à aposentadoria para a concessão de outra, mais benéfica, com o cômputo das contribuições previdenciárias posteriores ao benefício.7. Pedido de rescisão do julgado procedente e pedido originário improcedente” (fl. 5, e-doc. 5). 



    Os embargos declaratórios opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social foram rejeitados (fl. 48, e-doc. 10). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República e a Súmula n. 343 do Supremo Tribunal Federal, ao acolher a pretensão rescisória formulada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em contrariedade ao que decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.809-RG, Tema 136 da repercussão geral.



    Afirma que a ação ajuizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS “não se encaixa[ria] em nenhuma das hipóteses ventiladas no art. 966 e ss. da Lei 13.105/2015, além de afrontar diretamente o art. 5°, Inc. XXXVI, da Constituição Federal, [sendo] contrário ao entendimento desta C. Corte” (fl. 5, e-doc. 7). 



    Assevera que, “até a data em que transitou o acórdão que o autor pretende desconstituir, ou seja, em 25.05.2015, ainda havia muita discussão sobre a matéria e estava sub judice para final decisão des[t]a Corte. Desta forma, o remédio jurídico para que o INSS pudesse manter o processo "vivo", era o Recurso Extraordinário, o que foi totalmente ignorado pela parte, que agora, pretende, por vias impróprias, desconstituir o julgado, ferindo de morte preceitos constitucionais fundamentais como o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido ” (fl. 6, e-doc. 7). 



    Pede seja provido o presente recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “A Excelsa Corte de Justiça reconheceu a repercussão geral da matéria em debate no RE 661256 e, em 26.10.2016, o Pleno encerrou o seu julgamento, dando provimento ao recurso extraordinário, considerando inviável o recálculo do valor da aposentadoria por meio da chamada desaposentação. Por maioria de votos, os ministros entenderam que apenas por meio de lei é possível fixar critérios para que os benefícios sejam recalculados com base em novas contribuições decorrentes da permanência ou volta do trabalhador ao mercado de trabalho após concessão da aposentadoria, fixando a tese nos seguintes termos: 



    "No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS,somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 22, da Lei n2 8.213/91". 



    Assim, ainda que se reconheça que o benefício previdenciário constitui um direito patrimonial, portanto, disponível, restou consolidada a interpretação de que a legislação previdenciária não autoriza que as contribuições vertidas e o tempo de serviço posteriores à aposentadoria sejam utilizados na concessão de uma nova, mais vantajosa. 



    De outra parte, não se mostra razoável conceber que segurados em situação semelhante sejam tratados de forma distinta” (fl. 340, e-doc. 1). 



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 661.256, Tema 503 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou a tese de que, “no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”. Confira-se a ementa do julgado: 



    “Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2º do art. 18 da Lei 8.213/91. Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de aposentadoria. Utilização do tempo de serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária. Obtenção de benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE nºs 661.256/sc (em que reconhecida a repercussão geral) e 827.833/sc. Recursos extraordinários providos. 1. Nos RE nºs 661.256 e 827.833, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interpostos pelo INSS e pela União, pugna-se pela reforma dos julgados dos Tribunais de origem, que reconheceram o direito de segurados à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS regime de benefício posterior, mais vantajoso. 2. A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e distributivo. inexistindo inconstitucionalidade na aludida norma do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91, a qual veda aos aposentados que permaneçam em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional. 3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral no RE nº 661.256/SC: “[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91”. 4. Providos ambos os recursos extraordinários (RE nºs 661.256/SC e 827.833/SC)” (DJe 28.9.2017).



    4. Quanto à alegação de que “a decisão recorrida contraria o entendimento desta Corte, que em sede do Recurso Extraordinário n. 590.809/RS, consolidou que não cabe ação rescisória contra decisões com trânsito em julgado, proferidas em harmonia com a jurisprudência do STF”, a irresignação do recorrente não prospera. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.809, Tema 136 da repercussão geral, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal assentou:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda” (DJe 24.11.2014).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido do não cabimento de ação rescisória se o julgado estiver em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quando da formalização do acórdão rescindendo.



    5. O Tribunal de origem promoveu a adequação do acórdão recorrido ao julgado no Recurso Extraordinário n. 661.256/SC, pelo qual reconhecida a constitucionalidade do § 2º do art. 18 da Lei n. 8.213/1991, o que afasta a aplicação do Tema 136 da repercussão geral, pela ausência de entendimentos diversos sobre o alcance da norma. Assim por exemplo: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e Tributário. 3. Ação rescisória. 4. Inaplicabilidade da Súmula 343 desta Corte. Matéria constitucional. Inexistência de divergência na jurisprudência do STF. Inaplicabilidade do tema 136 da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.032.704-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.9.2019). 



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.241.249, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.2.2020; RE n. 1.188.230, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 6.8.2019; e RE n. 1.239.721-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.8.2020.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora